Tribunal: TJMT
Processo: 0026799-96.2008.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026799-96.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VALDECI BORGES DOS SANTOS - CPF: 836.157.331-34 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO
–
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
–
TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N. 1053 DO STJ)
–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA —
INADMISSIBILIDADE —
CORREÇÃO MONETÁRIA
—
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97
—
IMPOSSIBILIDADE
—
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF
—
CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF
– PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
.

1.

Cabe à Justiça Comum apreciar e julgar as ações acidentárias propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social visando à obtenção ou revisão de benefício decorrente de acidente do trabalho (Tema 1.053-STJ).

2.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

3.

Os juros de mora e a correção monetária devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

6.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença decorrente de Acidente de Trabalho com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0026799-96.2008.8.11.0041, Código 356418, julgou procedente o pedido de aposentadoria por invalidez, com fundamento no art. 42 e seguintes da Lei n. 8.213/91 e no art. 487, I, do CPC, contado a partir da data do indeferimento administrativo.

Ainda registra a sentença, que os juros de mora deverão incidir a partir da citação, a teor da Súmula 204 do STJ, e a correção monetária na forma dos enunciados 43 e 148 do STJ, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Arbitrou também o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10 % (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme jurisprudência do TRF -1a Região e Súmula n. 111 do STJ.

Em suas razões recursais (Id. 110154493 - Pág. 31 a 40 e id. 110154494 - Pág. 1 a 2), o apelante alega o não preenchimento do requisito “incapacidade laboral” e há suscetibilidade de reabilitação.

Subsidiariamente, caso a sentença não seja reformada, seja fixada a DIB a partir data da juntada do laudo pericial e na atualização monetária seja aplicado o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

E, ao final, faz o prequestionamento da matéria e pleiteia a suspensão do cumprimento da antecipação da tutela.

O apelado apresentou as contrarrazões (Id. 110154494 – Pág. 8 a 11), pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença.

Os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça e distribuídos ao Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (Id. 110154494 - Pág. 16).

O Relator determinou o sobrestamento da tramitação do recurso em face do julgamento do RE 870947/SE, que discute a inconstitucionalidade do art. 1o -F da Lei n. 9.494/1997, com redação da Lei n. 11.960/2009 (Id. 110154494 - Pág. 25 a 28).

Com base no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, que firmou o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, o Relator declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 110154494 - Pág. 31 a 32).

Contra a supracitada decisão, o INSS interpôs Agravo Interno (Id.
110154496 - Pág. 2 a 5
).

O agravado não apresentou contrarrazões (Id.
110154496 - Pág. 8).

O supracitado recurso foi desprovido (Id.
110154496 – Pág. 15 a 32
).

Então, o INSS interpôs Recurso Especial ao STJ (Id.
110154497 - Pág. 7 a 13).

Decorreu o prazo sem manifestação do recorrido (Id.
110154497 - Pág. 2)
.

A Vice-Presidente desta Corte à época, Desa. Maria Helena G. Póvoas, deu seguimento a esse recurso (Id.
110154497 - Pág. 29 a 31
).

Na apreciação do recurso, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno do feito à Origem para aguardar o resultado do tema afetado a
sistemática dos recursos repetitivos (Id. 110154498 - Pág. 9 a 10).

A
Vice-Presidente desta Corte determinou o sobrestamento do processo até decisão do recurso paradigma REsp. 1.859.931/MT, 1865.606/MT e 1.866.015/MT (Tema 1053) – Id.
110154498 - Pág. 13 a 14) e, p
osteriormente, devolveu os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 1030, inc. II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação sobre o Tema 1.053 do STJ (Id.
110154498 - Pág. 24 a 25).

O apelado peticiona, requerendo a imediata implantação do benefício concedida pela antecipação de tutela, sob pena de aplicação de multa (Id.
118876460 - Pág. 1 a 5).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por ausência de interesse público (110154494 - Pág. 20 a 21).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I - JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Os presentes autos foram encaminhados pela Vice-Presidente desta Corte à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para exame de eventual juízo de retratação do acordão proferida por esta Câmara Julgadora que
divergir da decisão proferida no Tema n. 1.053 do STJ (Id. Id.
110154498 - Pág. 24 a 25).

O acórdão sob análise refere-se ao recurso de agravo interno interposto pelo INSS, no qual foi negado provimento, mantendo a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos termos do voto do relator Des. Luiz Carlos da Costa, sendo lançada a seguinte ementa:

E M E N T A: AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NA LIDE — IRRELEVÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE. Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho. Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda. Recurso não provido. (TJMT, REC. AGRAVO INTERNO No 34582/2019 (INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 78808/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR:DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DATA DO JULGAMENTO: 17-09-2019)

O entendimento sedimentado (matéria repetitiva) pelo STJ (Tema n. 1.053), teve a seguinte ementa,
in verbis
:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em “Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.”

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

3. Ademais, entendeu que a vedação à aplicação da Lei dos Juizados Especiais Federais nos juízos estaduais (art. 20 da Lei 10.259/2001) incide apenas no caso de ações "distribuídas aos Juízos Estaduais investidos de jurisdição federal, como seria o caso do pedido de benefício previdenciário que nada tem a ver com causa de acidente de trabalho." Aduziu ser "inaplicável, na hipótese, a regra de competência dos Juizados Especiais regidos pelas Leis nos 10.259, de 12 de julho de 2001, e 12.153, de 22 de dezembro de 2009, em razão da natureza das pessoas envolvidas na relação processual, visto que, importaria em ofensa à Lei Mais Alta." Consignou que "eventual necessidade de submissão do segurado à perícia médica para verificação de incapacidade laboral, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública."

4. O Ministério Público opinou pelo provimento do Recurso Especial, consignando que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, já assentou o entendimento de que, cabe à Justiça Comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando a obtenção, ou revisão, de benefício decorrente de acidente do trabalho."

EXAME DO TEMA REPETITIVO

5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1o), na Carta de 1967 (art. 134, § 2o) e na EC 1 de 1969 (art. 142). Tal regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

6. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 15: "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho." E o Supremo Tribunal Federal, a Súmula 501: "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3o, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: "Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3o, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei no 10.259/2001." (REsp 661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 – que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3o) – também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2o estabelece expressamente que compete a esses órgãos "processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos." Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5o, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública "os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas."

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que “não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.” (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

12. Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.”

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado. 14. Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta. CONCLUSÃO 15. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, R. Especial n. 1.859.931-MT, 1a Seção, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 10/3/2021)

À vista disso, é possível observar que há divergência entre o fundamento adotado por esta Câmara nestes autos e a tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1.053 do STJ), em que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimentos de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

No mais, é importante destacar que a partir dessa tese, esta Câmara vem decidindo em sintonia com o supracitado entendimento do STJ, como se pode verificar das jurisprudências abaixo:

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO— BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1053) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO— EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE. Aplica-se a tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema no 1053), que, estabeleceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação. Emissão de juízo de retratação. Recurso provido.
(N.U 0002557-14.2010.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022) – Id.
110154496 - Pág. 15 a 16)

Destarte, EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO para reformar a decisão agravada, reconhecendo a incompetência da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento destes autos que será processando na sequência por esta Corte de Justiça, devendo ser comunicado à Vice-Presidência desta Corte para aferir eventual prejudicialidade do recurso especial em referência.

É como voto.

II – RECURSO VOLUNTÁRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação cível, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo, por isenção legal,
conheço
do apelo.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que questiona que o autor, ora apelado,
não preencheu o requisito “incapacidade laboral”, razão pelo qual não se pode conceder aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Do exame dos autos, verifica-se que o laudo médico pericial (Id. 110154493 - Pág. 12 a 18) descreveu o seguinte:

LAUDO MÉDICO PERICIAL

(...) A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

O autor, 50 anos (DN 18/04/1965)...

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

·

Profissão: Última atividade como servente de pedreiro. Já laborou como serviços gerais.

·

Escolaridade: Ensino fundamental incompleto.

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata que no dia 01 de Maio de 2005 sofreu acidente de trabalho ao escorregar, ocasionando trauma no joelho direito. Necessitou de avaliação médica de urgência no município de Rondonópolis. Após avaliação médica e radiológica teve o diagnóstico de fratura do joelho direito, sendo transferido para Cuiabá para avaliação ortopédica. Necessitou de tratamento cirúrgico, seguido de acompanhamento médico ambulatorial. Relata que após setenta dias retirou o material de osteossintese. Realizou reabilitação física durante meses, associado ao acompanhamento médico e uso de medicamentos.

Relata que no ano de 2010 iniciou lombalgia, com irradiação para o membro inferior esquerdo, relacionado ao esforço físico, tendo melhora ao tratamento medicamentoso.

Atualmente relata dor e limitação nos movimentos do joelho direito associado à lombalgia ao esforço físico. (...0

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciado apresenta incapacidade laboral parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo
:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. A patologia no joelho direito teve início em Maio de 2005 e a patologia degenerativa lombar no ano de 2010, conforme relato.

2. Há relato de dor? Onde?

Resposta: Sim, no joelho direito e em região lombar.

3. Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo Requerente?

Resposta: Sim.

4. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta patologia de origem traumática no joelho direito e degenerativa na coluna lombar.

5. Quais as lesões e/ ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura do joelho direito, com deficiência física que limita sua mobilidade e atividade laboral. A patologia degenerativa na coluna vertebral lombar está compensada clinicamente, mas impossibilitado de exercer atividade que exija sobrecarga na coluna vertebral lombar.

6. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: A patologia no joelho direito tem origem em acidente de trabalho, conforme relato e a CAT apresentada. A patologia na coluna vertebral lombar é de origem degenerativa.

7. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

8. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta deficiência física permanente no joelho direito, com perda em sua capacidade funcional.

9. Diga o (a) Sr (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Intenso.

10. Diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

11. No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: De acordo com laudo radiográfico em anexo.

12. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Compensada.

13. O (a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação específica para diagnóstico declinado?

Resposta: Não há como afirmar, pois não apresentou receita médica.

14. O Requerente se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim, decorrente da patologia degenerativa na coluna vertebral lombar.

15. Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o(a) sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária.

Resposta: Permanente.

16. Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

17. Se a incapacidade foi considerada permanente, se a mesma é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Multiprofissional.

18. Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

Resposta: Não, pois trata-se de patologia degenerativa na coluna vertebral lombar. A patologia no joelho direito não causa incapacidade laboral.

19. Caso a resposta ao quesito 17 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Sim.

b) Do Autor:

Não há quesito formulado pelo Autor.

c) Do Réu
:

1. O periciando encontra-se acometida por alguma doença? Em caso positivo, qual?

Resposta: Sequela de fratura do joelho direito e degenerativa na coluna vertebral lombar.

2. É possível determinar a que data remonta o início da doença? Em caso positivo, qual a data?

Resp.: A patologia no joelho direito teve início em Maio de 2005 e a patologia degenerativa lombar no ano de 2010, conforme relato.

3. Qual a atividade laborativa exercida pela autora?

Resposta: Servente de pedreiro.

4. Como é exercida essa atividade (ex. requer esforço físico, concentração, habilidade manual, etc.)?

Resp.: Requer esforço físico intenso.

5. A doença apresentada pela pericianda, CONSIDERANDO A FORMA COMO A ATIVIDADE É EXERCIDA, a incapacita?

Resp.: Sim, decorrente da patologia degenerativa na coluna vertebral lombar.

6.

Caso positiva a resposta do item 5, essa incapacidade é temporária ou permanente?

Resp.: Permanente.

7. Existe algum nexo de causalidade entre a doença e a atividade laborativa do periciando?

Resp.: Não existe nexo de causalidade entre a doença (patologia degenerativa na coluna vertebral lombar) e a atividade laborativa do periciando.

Extrai-se do supracitado laudo pericial que o apelado possui duas patologias, uma no joelho direito que teve início em Maio de 2005, ocasionada por acidente de trabalho, que resultou em sequela de fratura do joelho direito, com deficiência física que limita sua mobilidade e atividade laboral, porém não gera incapacidade laboral, sendo possível reabilitação; e a outra como próprio nome diz degenerativa lombar iniciada no ano de 2010, não relacionada à acidente de trabalho, pois não há nexo causal entre eles, como bem mencionou o
Expert
na resposta do quesito do Réu item 7, contudo, gerou incapacidade laboral permanente.

Cumpre destacar que se considera acidente de trabalho aquele que ocorre pelo exercício do trabalho ou de empregador doméstico, nos termos do art. 19 da Lei 8.213/91,
in verbis:

(...) Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Somado a isso, a
doença degenerativa está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1o, alínea “a”, da Lei n. 8.213/91:

(...)Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

(...)
§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa
;

À vista disso, não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que a segunda patologia não decorre do acidente de trabalho, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Denota-se que a ausência de comprovação do nexo causal ou concausal entre a patologia, lesões degenerativas na coluna vertebral, e as atividades por ele exercidas como pedreiro, não é juridicamente possível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, pois se trata de doença degenerativa, cuja
lei em comento não a considera como doença do trabalho.

Aliás, é de se registrar que, não se está a afirmar a inexistência de incapacidade laborativa e sim que a causa não está relacionada com acidente de trabalho. Logo, a improcedência do pedido de aposentadoria não obsta que o apelado ingresse com nova pretensão no juízo competente, a saber a Justiça Federal, para
busca de benefício de qualquer natureza.

Não se mostra possível a remessa destes autos à Justiça Federal, porquanto a competência é fixada conforme a causa de pedir e o pedido formulada na exordial que apontou benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho (Id. 110135494 - Pág. 15).

No caso em tela, apenas a patologia do joelho direito ocasionada por acidente de trabalho, que resultou em sequela deficiência física e limitação de sua mobilidade e atividade laboral, se enquadra na hipótese do benefício do auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/91),
todavia, não há como concedê-lo porque o apelado deixou de apelar.

Desta feita, assiste razão ao apelante, na assertiva de que a parte apelada não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez concedido, impondo-se a reforma da sentença.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça já julgou:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE. 1. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (N.U 0003913-17.2013.8.11.0013, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a apelação devolve toda a matéria discutida, enquanto o autor não apresenta qualquer elemento que enseje a impugnação do laudo pericial e alteração da sentença, que concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a enfermidade com o suposto acidente de trabalho. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - AC: 0006511-54.2013.811.0041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTOAUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIAE O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). 2. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial elaborado em juízo, colaborou com indeferimento da benesse pela autarquia federal, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante. 4. Recurso Desprovido, sentença mantida. (TJMT, Apelação n. 127657/2017 – Comarca da Capital, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES, data do julgamento: 25-8-2021)

No que tange à aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.11.960/2009, na incidência de correção monetária, sem razão o apelante.

O Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses, no Tema 810,
in verbis
:

“
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.”(STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

E, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146 – MG (sob o regime de Recursos Especiais Repetitivos Tema 905), definiu os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária
.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(
STJ,
RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018)

Desse modo, não prospera o pedido do INSS para aplicação do art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na correção monetária como citado, já declarado inconstitucional pelo STF.

No que tange ao prequestionamento da matéria, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, esclareço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Confira-se:

EMENTA: ADMINISTRATIVO.

RECURSO

ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

BACENJUD. BLOQUEIO.

PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA
RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA

7/STJ. OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE
. 1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o
prequestionamento explícito
dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. 2.

A premissa recursal de que houve transferência de valores bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto, ocorrido

efetiva

penhora, não encontra respaldo no acórdão
recorrido. O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos, fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ. 3.

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(STJ,
REsp. 1259035/MG,
T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/04/2018)

Em face do exposto,
exerço o juízo de retratação em relação à competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo INSS para reformar a sentença no sentido de revogar o benefício de aposentadoria por invalidez, concedido nos termos do art. 42 e seguintes da Lei n. 8.211/91.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022